Tribunal: STF
Processo: RE 1475195
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



     “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Processo extinto por falta de filiação à associação impetrante. Benefício da gratuidade concedido pelo relator. Trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo. Somente uma exequente comprovou filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Cobrança das prestações vencidas. Prescrição não verificada. Pedido que se restringiu aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença. Não sendo filiadas, carecem de legitimidade para a execução. Recurso provido em parte para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução em relação a uma exequente, com inversão da sucumbência e condenação do Estado em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em vinte por cento do valor do débito, e das demais exequentes, por apreciação equitativa, à falta de parâmetro de valor, em dois mil reais.” 



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXI; e LXX, b, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência desta Suprema Corte ante o julgamento do RE 1.293.130 (Tema 1.119) da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 28-29):



    “No presente caso, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos autores não. A uma, porque ‘A impetração de mandado de segurança por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes’ (Súmula 629 do STF), e, a duas, porquanto se está diante de interesse individual homogêneo. 



    Logo, estamos diante de interesse individual homogêneo, qual seja, o que diz respeito a um grupo determinável de pessoas (policiais militares inativos que não recebiam o quinquênio e sexta parte corretamente), podendo cada uma delas defender o seu direito próprio. No caso do interesse individual homogêneo, a origem da comunhão divisível de interesses não é uma relação jurídica, mas o fato de todos se verem afetados por uma mesma situação, na hipótese, a circunstância de a Fazenda do Estado suprimir vantagem que vinha sendo paga com regularidade aos policiais militares em atividade. 



    Bem por isto, estende-se a todo o universo de policiais militares inativos, bem como aos pensionistas, o direito reconhecido no mandado de segurança coletivo, independentemente do fato de serem ou não associados.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação com fundamento no Tema 1.119 da repercussão geral (eDOC 38). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 40, p. 2):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056, ressalva. Julgamento mantido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifico que a controvérsia em exame já foi analisada por esta Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, Tema 1.119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 8.01.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” Na ocasião, a ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em discordância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para que prossiga o cumprimento da sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente